Tribunal: TJDFT
Processo: 0741676-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o levantamento de valores decorrentes do cumprimento individual de sentença coletiva deve ser condicionado ao trânsito em julgado da sentença proferida nos autos originados por ação rescisória (no 0723087-35.2024.8.07.0000).
2. A regra prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença de mérito a ser eventualmente desconstituída, ressalvado o eventual deferimento de tutela de netureza cautelar.
3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000), com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação coletiva, em favor da entidade sindical, não impede o respectivo cumprimento daquele julgado, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela antecipada, requerida pelo Distrito Federal, no momento de ajuizamento da ação rescisória.
4. Recurso conhecido e provido.